Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. LEONARDO ROSCOE BESSA ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741726-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES, VANIA DRAZDAUSKAS SILVA, GREGORY LUCAS COTRIM DIOSES, ELOIZA PEREIRA CARDOSO LEITE DE SOUSA, IVANETE DE SOUSA PASSOS, ADELVANIA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR LEONARDO ROSCOE BESSA ======================= DESPACHO ======================= Intime-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem especificamente sobre o cumprimento da decisão monocrática de ID. 76979293, e se o agravado vem colocando embaraços para o cumprimento da decisão judicial. Além disso, devem apresentar um plano para a adoção das medidas deferidas na referida decisão que concedeu a tutela de urgência. No mesmo prazo, digam os agravantes se os salários dos funcionários no mês de outubro já foram devidamente pagos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator